Tribunal: STF
Processo: HC 259380
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL ATO COATOR HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.7.2025, por Marcos José Campos Cattani, advogado, em benefício de Vitor Luiz Ramos Batista, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.6.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.009.765/SC.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 1º.4.2024, pelo juízo do Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica da comarca de Chapecó/SC, à pena privativa de liberdade de sete anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão e cinco meses e vinte e sete dias de detenção, em regime inicial fechado, pela prática, em concurso material, dos crimes de ameaça (caput do art. 147 c/c al. f, inc. I e II do art. 61, ambos do Código Penal, duas vezes), tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), denunciação caluniosa (caput do art. 334 c/c al. f, inc. I e II do art. 61, ambos do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006). 



    A sentença concluiu terem sido provadas as acusações de que o paciente, em datas distintas entre julho a novembro de 2023, ameaçou, duas vezes, sua ex-esposa, a ofendida Luana Klaus; transportou aproximadamente vinte e seis gramas de cocaína e inseriu essa substância ilícita no carro da ofendida, buscando incriminá-la; deu causa à instauração de procedimento investigativo contra a ofendida, que sabia ser inocente, ao atuar para que a Polícia Militar fosse avisada da droga “plantada” no veículo da ofendida e a detivesse em flagrante; descumpriu medidas protetivas de urgência que o proibiam de manter contato com a ofendida (fls. 19-74, e-doc. 2). 



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina a ela deu parcial provimento apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão no crime de descumprimento de medida protetiva (informação extraída do despacho de fl. 889, e-doc. 2). 



    4. A condenação do paciente transitou em julgado em 26.2.2025 (fl. 901, e-doc. 2), depois de não conhecido, pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, o Agravo em Recurso Especial n. 284.059/SC (fls. 916-917, e-doc. 2). 



    5. A defesa propôs a Revisão Criminal n. 5018457-78.2025.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, buscando apenas o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com a consequente alteração na dosimetria da pena do tráfico de drogas. 



    Em 30.4.2025, o Grupo Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina indeferiu o pedido revisional. Esta a ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (CP, ARTS. 147, CAPUT, E 339, CAPUT), TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, CAPUT) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI N. 11.340/2006, ART. 24-A). SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEDE RECURSAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E INDEFERIDA. 



    ‘A primariedade é requisito para a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, razão pela qual a reincidência, genérica ou específica, inviabiliza a sua concessão’ (TJSC, Apelação Criminal n. 5007296- 38.2022.8.24.0045, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 28-02-2023)” (fl. 75, e-doc. 2).



    6. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.009.765/SC no Superior Tribunal de Justiça, insistindo na aplicação do do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Em 10.6.2025, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração. Estes os fundamentos da decisão:



    “A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020). 



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. 



    Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação para afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    Para fazer jus à respectiva benesse, é necessário preencher as exigências legais discriminadas no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, veja-se: 



    § 4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (grifei). 



    E no caso, pelo que consta, o acusado é reincidente (processo 5032633- 76.2023.8.24.0018/SC, evento 6, CERTANTCRIM1), não preenchendo portanto os requisitos legais para obter o benefício. 



    Válido consignar que o fato da reincidência não ser específica é irrelevante, bastando a presença da agravante para obstar a concessão do benefício tipificado no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Isso porque, em casos de reincidência, a doutrina e a jurisprudência vem entendendo que o agente não cumpre os requisitos exigidos, uma vez que, a Lei Especial não faz quaisquer ressalvas acerca de ser específica ou não a reincidência, pois, justamente, a benesse destina-se ao réu primário, de bons antecedentes, que não integra organização criminosa e também não se dedica as atividades criminosas (fl. 9).



    A aplicação da minorante do tráfico privilegiado pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) tenha bons antecedentes; c) não se dedique a atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.



    Por outro lado, segundo a jurisprudência firmada nesta Corte, tal benesse não pode ser afastada unicamente com base na quantidade, natureza e variedade de drogas apreendidas, que só podem ser consideradas para concluir pela dedicação a atividades criminosas se conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto (REsp n. 1.887.511 /SP, Terceira Seção, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 1º.7.2021 e HC n. 725.534/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 27.4.2022), sendo também vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a sua aplicação (Tema Repetitivo n. 1.139). Ademais, também não podem ser consideradas para tal fim as condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores àquele que está sendo objeto do processo (AgRg no AREsp n. 2.107.531/GO, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 22.3.2024 e AgRg no AREsp n. 2.466.430/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 27.5.2024).



    A dedicação à atividade criminosa, por sua vez, pode ser demonstrada por elementos concretos concernentes: a) à apreensão de petrechos típicos do tráfico como balança de precisão; embalagens plásticas; eppendorfs; tesouras; ou de dinheiro em notas trocadas ou anotações típicas do tráfico; b) às circunstâncias do caso concreto, como a forma de fracionamento e acondicionamento dos entorpecentes; c) ao modus operandi indicativo de profissionalismo, como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga em seu transporte; d) à existência de denúncias prévias sobre a traficância, de prévia investigação, de prova oral ou de mensagens em aparelhos celulares demonstrando a prática do delito com habitualidade; e) à confissão do acusado de que exercia a atividade ilícita com habitualidade; f) à condenação do agente por outro crime, concomitantemente com o tráfico de drogas, ou a prática do crime no contexto de apreensão de arma de fogo. Nesse sentido, vale citar os seguintes precedentes desta Corte: AgRg no HC n. 885.520/MS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n. 901.583/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15.5.2024; AgRg no HC n. 893.029/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 23.4.2024; AgRg no HC n. 785.911/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n. 899.198/SC, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 16.5.2024; AgRg no HC n. 877.618/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 20.3.2024; AgRg no AREsp n. 2.417.079/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 14.6.2024; AgRg no HC n. 884.895/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n. 843.671/MS, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n. 843.670/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 21.3.2024; AgRg no AREsp n. 2.211.050/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 8.3.2024; AgRg no AREsp n. 2.408.166/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13.11.2023; AgRg no HC n. 873.748 /SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n. 895.758/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24.4. 2024; AgRg no HC n. 866.254/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19.12.2023; AgRg no HC n. 855.837/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30.10.2023; AgRg no AREsp n. 2.459.777/RN, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 16.8.2024; AgRg no HC n. 870.658/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 15.5.2024; AgRg no HC n. 848.766/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 19.4.2024; AgRg no HC n. 841.876/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n. 907.938/PR, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 23.8.2024.



    Além disso, a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é suficiente para afastar a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado pois também evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no HC n. 892.312/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20.6.2024; AgRg nos EDcl no HC n. 862.557/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13.6.2024).



    Por fim, a configuração da reincidência, específica ou não, ou de maus antecedentes também impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ausência do cumprimento de seus requisitos legais, sendo que pode ser considerada para tal fim a condenação definitiva por crime anterior à prática delitiva, ainda que seu trânsito em julgado seja posterior à ela (AgRg no HC n. 913.019/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 1.7.2024; AgRg no HC n. 883.914/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 23.5.2024; AgRg no HC n. 892.275/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18.3.2024; AgRg no HC n. 802.549/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 17.8. 2023). O mesmo ocorre quando há registro de atos infracionais, especialmente os análogos ao tráfico de drogas, desde que apresentem conexão temporal com o delito que está sendo objeto do processo (EDcl nos EREsp n. 1.916.596/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 30.11.2021). 



    Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, pois, conforme se extrai do trecho do acórdão acima transcrito, foi destacado elemento concreto e idôneo que indica a habitualidade do agente no comércio ilícito de entorpecentes. 



    Ademais, torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois, para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus (AgRg no HC n. 808.995/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n. 900.210/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 19.6.2024). 



    Quanto à tese de que a benesse não poderia ser afastada em razão de uma condenação anterior registrada contra o paciente que diz respeito a um delito de menor potencial ofensivo, não tem sido acolhida na Terceira Seção do STJ (AgRg no HC n. 920.002/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30.8.2024; AgRg no HC n. 766.850/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDF), Sexta Turma, DJe de 30.3.2023). 



    Por fim, mantida a sanção penal, fica prejudicado o pedido de alteração do regime inicial de cumprimento da pena. 



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (fls. 2-4, e-doc. 3).



    Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 24.6.2025 (informação constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Nele, persiste a defesa na busca pelo reconhecimento da figura do tráfico privilegiado e dos reflexos da aplicação desse redutor na condenação imposta ao paciente. 



    O impetrante sustenta, inicialmente, a possibilidade de conhecimento deste habeas corpus ao argumento de que “a substituição da revisão criminal pelo habeas corpus mostra-se cabível, notadamente quando a decisão judicial impugnada revela-se teratológica, ou destoa da orientação consolidada desta Suprema Corte, como ocorre no caso em tela” (fl. 3, e-doc. 1)



    Alega que “a substituição da revisão criminal pelo habeas corpus mostra-se cabível, notadamente quando a decisão judicial impugnada revela-se teratológica, ou destoa da orientação consolidada desta Suprema Corte, como ocorre no caso em tela” (fl. 5, e-doc. 1).



    Defende que, “[n]o caso em tela, a desconsideração da reincidência como óbice absoluto à aplicação do redutor se impõe, tanto pela natureza da condenação anterior — crime de menor gravidade, punido com pena de detenção e sem qualquer relação com o tráfico — quanto pela ausência de elementos que caracterizem a habitualidade ou a dedicação profissional ao tráfico de drogas” (fl. 7, e-doc. 1).



    Enfatiza que “[a] negativa do benefício, no caso do paciente, desconsiderou completamente o contexto material e subjetivo da conduta: não houve apreensão de objetos típicos do tráfico, a quantidade de droga (25,8g de cocaína) é reduzida, não há evidência de vínculo com organização criminosa e a condenação anterior é por fato sem gravidade penal compatível com a exclusão automática do benefício, revelando-se, assim, fundamentação estereotipada e ilegal” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes o requerimentos e o pedido:



    “a) A CONCESSÃO LIMINAR da presente ordem, para que seja determinada a readequação da pena com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, no patamar máximo de 2/3, com imediato reflexo na fixação do regime inicial de cumprimento da pena; 



    b) No mérito, a concessão definitiva da ordem, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR, com a retificação da pena do paciente, de forma proporcional e justa, adequada à sua condição, consoante jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. O ato apontado como coator nesta impetração é a decisão monocrática do Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.6.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.009.765/SC.



    A al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República estabelece a competência deste Supremo Tribunal para processar e julgar habeas corpus quando o coator for Tribunal Superior, o que não se perfaz na espécie, pois ausente manifestação do colegiado.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de haver óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    10. A condenação contra a qual se insurge o impetrante transitou em julgado em 25.2.2025 (fl. 901, e-doc. 2). O presente habeas corpus foi impetrado como substitutivo de revisão criminal, o que a jurisprudência deste Supremo Tribunal não admite, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    11. Esses óbices de natureza processual somente podem ser superados em circunstâncias excepcionais e fora do ordinário, quando evidenciada flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie sob análise. 



    12. Sem exame aprofundado do mérito, mas apenas para demonstrar carência de manifesta ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, tem-se que o paciente foi condenado, em 1º.4.2024, pelo juízo do Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica da comarca de Chapecó/SC, à pena privativa de liberdade de sete anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão e cinco meses e vinte e sete dias de detenção, em regime inicial fechado, pela prática, em concurso material, de cinco crimes: de ameaça (caput do art. 147 c/c al. f, inc. I e II do art. 61, ambos do Código Penal, duas vezes), tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), denunciação caluniosa (caput do art. 334 c/c al. f, inc. I e II do art. 61, ambos do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006).



    A pena do crime de tráfico de drogas, única que é objeto de discussão neste habeas corpus, foi fixada da seguinte forma na sentença:



    “FATO 3 - Crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) 



    Analisadas as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), tenho que a culpabilidade do réu é normal à espécie. Nada consta contra sua conduta social. Não foi realizado exame criminológico para que se possa atestar a personalidade do réu. Os motivos do crime são ínsitos ao tipo penal. As circunstâncias em que praticado o crime não ensejam a exasperação da pena. Não houve consequências extrapenais do tipo penal infringido. Não há que se falar em comportamento da vítima para essa espécie de crime. O réu não possui maus antecedentes, entendidos como tais as sentenças penais condenatórias que não geram os efeitos da reincidência. 



    Por tais razões, fixo a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor de 1/15 do salário mínimo vigente à época dos fatos, levando em consideração a capacidade econômica do réu (empresário). 



    Examinadas as circunstâncias legais (arts. 61 a 65 do CP), presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), pois condenado nos autos n. 0300718-65.2016.8.24.0018 (Certidão de Antecedentes Criminais - evento 6). Presente também a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, pois confessou que carregou e transportou a droga e que deixou a droga dentro do veículo da vítima, local onde a droga foi apreendida. Assim sendo, compenso a agravante de reincidência com a atenuante da confissão espontânea e mantenho a pena no mesmo quantum. 



    Por fim, não verifico nenhuma causa geral ou especial de aumento ou diminuição da pena. Saliento que não é possível aplicar a causa especial de diminuição da pena prevista no §4 do art. 33 da Lei n. 11.343/06, doutrinariamente chamada de tráfico privilegiado, pois para isso teria o réu que cumprir com todos os requisitos legais: ser primário, sem maus antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. Ocorre que o réu não é primário, mas sim reincidente, pois condenado nos autos n. 0300718-65.2016.8.24.0018 (Certidão de Antecedentes Criminais de evento 6). 



    Ainda, conforme lição de Victor Eduardo Rios Gonçalves e José Paulo Baltazar Junior: ‘No que se refere à reincidência, é pacífico o entendimento de que não é necessário que seja específica (dupla condenação por tráfico de drogas). Assim, qualquer espécie de reincidência impede o benefício’ (in Legislação Penal Especial Esquematizado, 7. ed., Ed. Saraiva Educação, 2021). 



    E do nosso Tribunal: ‘APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. [...] 4. A primariedade é requisito para a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, razão pela qual a reincidência, genérica ou específica, inviabiliza a sua concessão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MINORADA A PENA DE OFÍCIO. (TJSC, Apelação Criminal n. 5007296- 38.2022.8.24.0045, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 28-02-2023). 



    Assim, a pena permanece no mesmo patamar” (fls. 65-66, e-doc. 2).



    A sentença, de modo fundamentado, afastou a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, por não estar preenchido o requisito legal da primariedade, previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    13. Não foi juntado nesta impetração o acórdão pelo qual parcialmente provida a apelação criminal interposta pela defesa. Mas consta do despacho do Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica da comarca de Chapecó/SC, no qual se menciona ter havido o provimento parcial da apelação somente para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de descumprimento de medida protetiva (fl. 889, e-doc. 2).



    14. Transitada em julgado a condenação, a defesa propôs a Revisão Criminal n. 5018457-78.2025.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, buscando alterar a dosimetria da pena do tráfico de drogas. Argumenta que teria direito à aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, mesmo sendo o paciente reincidente. 



    Esse argumento foi rejeitado no acórdão que negou o pedido revisional, com os seguintes fundamentos:



    “Para fazer jus à respectiva benesse, é necessário preencher as exigências legais discriminadas no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, veja-se: 



    § 4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (grifei).



    E no caso, pelo que consta, o acusado é reincidente (processo 5032633-76.2023.8.24.0018/SC, evento 6, CERTANTCRIM1), não preenchendo portanto os requisitos legais para obter o benefício. 



    Válido consignar que o fato da reincidência não ser específica é irrelevante, bastando a presença da agravante para obstar a concessão do benefício tipificado no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Isso porque, em casos de reincidência, a doutrina e a jurisprudência vem entendendo que o agente não cumpre os requisitos exigidos, uma vez que, a Lei Especial não faz quaisquer ressalvas acerca de ser específica ou não a reincidência, pois, justamente, a benesse destina-se ao réu primário, de bons antecedentes, que não integra organização criminosa e também não se dedica as atividades criminosas.



    Sobre o tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. SÚMULA 7/STJ. DISSENSO PRETORIANO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONFISSÃO. SÚMULA 283/STF. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]



    VI - ‘No caso dos autos, a reincidência da agravante justifica concretamente o indeferimento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.434/2006, pois o réu reincidente não pode beneficiar-se com a benesse referenciada, uma vez que tal circunstância evidencia a dedicação a atividades criminosas. [...] Ainda, no ponto, ‘o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria. Precedentes’ (AgRg no AREsp n. 1.810.760/PR, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe 16/11/2021)’ (AgRg nos EDcl no HC n. 768.833/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 30/3/2023). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.979.138/SC, rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 25-4-2023, DJe de 28-4-2023, grifei). 



    E deste Tribunal: 



    REVISÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E TRÁFICO DE DROGAS (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003 E ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA E ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO TRANSITADOS EM JULGADO. PLEITO OBJETIVANDO NULIDADE DO PROCESSO. SUSCITADA INVERSÃO NA ORDEM DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS E JUNTADA TARDIA DO LAUDO PERICIAL DA ARMA. TESES QUE JÁ FORAM EXAUSTIVAMENTE DEBATIDAS PELA VIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO, SOB PENA DE INDEVIDA UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PRETENDIDO AFASTAMENTO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS PELA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. PLEITO NEGADO. EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS TRANSITADAS EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA COMO ANTECEDENTE E OUTRA COMO REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO CONSTATADO. PRETENSO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE DE CONCESSÃO. BENEFÍCIO CABÍVEL APENAS AOS RÉUS PRIMÁRIOS. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. INDIFERENÇA. REQUISITOS LEGAIS NÃO SATISFEITOS. INDEFERIMENTO QUE SE IMPÕE. 



    ‘A primariedade é requisito para a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, razão pela qual a reincidência, genérica ou